Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718523-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FRANCISCO PINTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta-corrente referentes a contratos de mútuo bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos em mútuos bancários anteriormente firmados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva. 5. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento configuraria conduta contrária à boa-fé, ao permitir a revisão unilateral de cláusulas contratuais regularmente pactuadas. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor cancelar as autorizações dadas no referido ajuste. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação, porquanto não seguiu o entendimento obrigatório e vinculante do Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto “Não há se falar em violação aos arts. 489, VI, e 927, III, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem demonstra a distinção do caso em julgamento com relação aos precedentes invocados pela parte.” (AgInt no REsp n. 1.847.510/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003